Tribunal: STF
Processo: HC 114582
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Habeas corpus. 2. Paciente denunciado por dois homicídios qualificados por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo um consumado e outro tentado (arts. 121, § 2º, II e IV, e 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, caput, todos do CP). 3. Pedido de liberdade provisória. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva. Inocorrência. 4. Decisão fundamentada na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente e o modus operandi dos crimes. 5. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.